Tribunal: TJMT
Processo: 1051137-86.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1051137-86.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RUBENS DOS REIS LUCAS - CPF: 623.600.431-53 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO DA SILVA - CPF: 732.936.871-72 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – TELAS SISTÊMICAS – PROVAS UNILATERAIS - PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL

- EXISTÊNCIA DE OUTRAS 10 (DEZ) RESTRIÇÕES POSTERIORES – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ –
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA – QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 135427190), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedente o pedido inaugural, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados do evento danoso.

Ainda, julgou improcedente o pedido contraposto formulado pela reclamada, bem como declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 110,77 (cento e dez reais e setenta e sete centavos).

Em argumento recursal, o recorrente sustenta que o valor da indenização arbitrada pelo Juízo
a quo
não corresponde com o abalo sofrido.
Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular, bem como pela condenação do recorrente me litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Compulsando os autos, constata-se que o recorrente ajuizou reclamação, objetivando a declaração de inexistência do débito, bem como a condenação da reclamada ao pagamento do valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais
)
, a título de danos morais, em razão da conduta ilícita perpetrada pela demandada, que inscreveu indevidamente o nome do autor em cadastro de inadimplentes.

A magistrada
singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedente o pedido inaugural, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
a título de danos morais. Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 110,77 (cento e dez reais e setenta e sete centavos).

Inconformado com a decisão singular, o recorrente aduz que o valor fixado
não corresponde com o abalo sofrido. Ao final,
requer
a majoração do
quantum
indenizatório.

Pois bem, o cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais, decorrente da inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes.

Assim, como o dever de indenizar é incontroverso, passo diretamente a análise do
quantum
arbitrado para a verba indenizatória.

Com efeito, é sabido que
para
a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e preestabelecidos para o seu arbitramento incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

No caso,
é inaplicável a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que
as outras
10 (dez) anotações
existentes em nome do autor são
posteriores
à inscrição discutida nos autos (
17/01/2020 - id. 135427172
),
conforme históricos de negativações abaixo:

-----------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: RUBENS DOS REIS LUCAS

DATA NASCIMENTO: 06/01/1975

CPF: 623.600.431-53

-------------------------------------------

NADA CONSTA SPC – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros de SPC na Entidade
consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES

-------------------------------------------

* CREDOR: CESTA BASICA SANTOS

ENT.ORIGEM: CDL - BRASILIA / DF

DATA VENCIMENTO: 31/03/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 47682

VALOR: 460,00

DATA INCLUSAO: 03/06/2022

* CREDOR: CREFAZ

ENT.ORIGEM: Associação Comercial - MARING

A / PR

DATA VENCIMENTO: 13/12/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0000000000000000928135

VALOR: 952,30

DATA INCLUSAO: 09/05/2022

* CREDOR: ANAPOLIS COMERCIO DE LIVROS E CUR

SOS

ENT.ORIGEM: CDL - BRASILIA / DF

DATA VENCIMENTO: 05/10/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 5373

VALOR: 219,90

DATA INCLUSAO: 14/12/2021

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 05/07/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 01213880144086365290

VALOR: 311,70

DATA INCLUSAO: 11/09/2022

* CREDOR: BANCO SANTANDER S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0 4004-2262

DATA VENCIMENTO: 10/12/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: DE02327010321104

VALOR: 266,11

DATA INCLUSAO: 28/02/2022

* CREDOR: BANCO SANTANDER S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0 4004-2262

DATA VENCIMENTO: 17/12/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: MP232766000026726066

VALOR: 188,87

DATA INCLUSAO: 10/01/2022

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187

BAIRRO: PLANALTO PAULISTA

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900

-------------------------------------------

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM

-------------------------------------------

* ENT.ORIGEM: CDL - BRASILIA / DF

ENDEREÇO: SIA TRECHO 17 VIA IA-4, S/N, LT

LT 815

BAIRRO: ZONA INDUSTRIAL (GUARA)

CIDADE: BRASILIA / DF

* ENT.ORIGEM: Associação Comercial - MARING

A / PR

ENDEREÇO: R BASILIO SAUTCHUK,388, 388

BAIRRO: BAIRRO

CIDADE: MARINGA / PR

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 6 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 005.837.276.282-10

16/09/2022 15:39:48-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------

São Paulo, 16 de Setembro de 2022

Carta No
HA0922037194

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF no
62360043153

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 62360043153:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

FI62360043153 11/05/2013 12/06/2013 22/06/2013 11/05/2018 174,78

Empresa

CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTO SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

790230 25/05/2013 09/04/2015 09/04/2015 21/05/2018 171,69

Empresa

BANCO SOROCRED SA BANCO MULTIPLO SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0000000000053415 20/11/2020 23/12/2020 09/01/2021 23/01/2021 566,00

Empresa

CELG DISTRIBUICAO S/A CELG D SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

2021009025881 10/02/2021 19/03/2021 04/04/2021 12/04/2021 415,86

Empresa

BANCO SOROCRED SA BANCO MULTIPLO SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0000000000053415 20/02/2021 19/03/2021 05/04/2021 01/10/2021 3.628,19

Empresa

CELG DISTRIBUICAO S/A CELG D SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

2021038118164 10/05/2021 01/06/2021 16/06/2021 16/06/2021 474,12

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

213880144086365290 05/06/2022 03/07/2022 16/07/2022 06/08/2022 77,13

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

213880144086365290 05/07/2022 06/08/2022 19/08/2022 14/08/2022 § 155,26

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

213880144086365290 05/06/2022 20/08/2022 02/09/2022 11/09/2022 312,75

§ - Não disponibilizado para consulta

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SCPC SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

MP232766000026726066 17/12/2021 28/12/2021 10/01/2022 188,87

Empresa

CELG DISTRIBUICAO S/A CELG D SCPC SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

2021105332111 10/12/2021 15/02/2022 03/03/2022 494,00

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SCPC SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

DE02327010321104 10/12/2021 15/02/2022 28/02/2022 266,11

Empresa

CELG DISTRIBUICAO S/A CELG D SCPC SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

2021114781880 10/01/2022 08/07/2022 25/07/2022 445,92

Empresa

CELG DISTRIBUICAO S/A CELG D SCPC SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

2022009915480 10/02/2022 14/08/2022 30/08/2022 454,84

Empresa

CELG DISTRIBUICAO S/A CELG D SCPC SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

2022020328822 10/03/2022 28/08/2022 12/09/2022 431,09

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10o dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito emitido por meio eletrônico em 16/09/2022 às 14:56:00

================================================================

Contudo, em homenagem ao princípio da razoabilidade, as mesmas devem influenciar no
quantum
indenizatório
.

A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO - DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA - DÉBITO INEXISTENTE - INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - SÚMULA n.o 385 DO STJ -
EXISTÊNCIA RESTRIÇÃO POSTERIOR A QUESTIONADA NOS AUTOS - VALOR INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
- TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 54 E 362 DO E. STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

4.

No caso em testilha, verifico que a parte recorrida possui restrição posterior (OI S/A - R$ 276,03 - 31/01/2017) à realizada pela empresa recorrente, motivo pelo qual tenho que a mesma deve ser considerada para critérios de fixação do quantum indenizatório.

(...)

(Recurso Inominado no 0015980-74.2018.811.0001, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, 1a Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, julgado em 09/07/2018) (grifei)

Registre-se que a negativação preexistente realizada pela Oi S/A, no valor de R$ 420,76, foi objeto de discussão judicial no processo sob n°

1051135-19.2021.8.11.0001,
no qual foi homologado acordo,

conforme consulta de andamento processual procedida junto ao sistema PJE
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, tenho que a quantia de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
, arbitrada na sentença
deve ser mantida
, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico,
considerando-se,
conforme o sobredito acima, a existência de 10 (dez) restrições posteriores em nome do autor
, não obstante a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

Por fim, no que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, aviado nas contrarrazões recursais, tenho que não merece acolhimento, uma vez que não restou demonstrado que o recorrente/autor tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do CPC
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2022